Tribunal: TJES
Processo: 0022349-92.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0022349-92.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
E
sta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
,
sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 30/08/2023

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0022349-92.2016.8.08.0048

APELANTE: WANDERSON NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
22349
-
92
.20
16
.8.08.00
4
8

EMBARG
ANTE
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARG
ADO
:
WANDERSON NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
t
rata-se
de

embargos de declaração opostos

pel
a
acusação
e
m face d
e acórdão
(ID
4
389856
)
, que,
por maioria de votos
,
deu
provimento
à apelação criminal
interposta pela defesa,
absolvendo o réu por falta de provas
.

Em
suas
razões,
o
Parquet

aduz haver omiss
ão
no julgad
o, por não analisar o acervo probatório,
conquanto
apto a
concluir
tão somente
pela condenação d
o embargado.
Almeja,
portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.
Prequestiona a matéria
(ID
4676657
).

Contrarrazões
pelo não conhecimento do
s aclaratórios. Na eventualidade,
requer
seu desprovimento
(ID
4744250
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie, o
acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

“
(...
)
A
materialidade
delitiva foi demonstrada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04),
Termos de

declarações prestadas pelos policiais condutores do flagrante
Thiago Alvez Braz e Everton Conceição Passos
(fls. 05/06), Auto
s
de Apreensão
e
de Constatação de Substância
Entorpecente (fls.
07/09), Boletim Unificado nº 30346835 (fls. 12/13)
e
Laudo de Exame Químico
(
fl.
82
).

E
ntretanto, a
autoria não restou comprovada
, com a clar
eza
que se requer.
Vejamos.

No auto de qualificação e interrogatório (fl. 9), o denunciado
respondeu que: ‘estava indo na casa da sua namorada quando foi abordado pela Polícia Militar, próximo a um campo de futebol; QUE nega que na revista pessoal fora encontrada droga na sua posse; QUE nega a propriedade das drogas encontradas; QUE nega ser traficante de drogas; QUE alega que as drogas foram encontradas no campo.’

Por sua vez, o

PM Everton Conceição Passos
, ao

ser
ouvido em juízo
, relat
ou
qu
e
a droga foi encontrada na posse do acusado, que avistou o momento no qual
este
dispensou uma sacola contendo o restante d
os entorpecentes
, sendo o local
conhecido como
ponto de intenso tráfico de drogas.

Todavia,
a referida
testemunha
entrou em contradição, quando
declarou não saber a quantidade e natur
eza
das substâncias existentes na suposta sacola
dispensada
,
conquanto a
abordagem
teria sido realizada por outro colega e que neste
momento, o declarante
fazia
a segurança da viatura.

A
pós
compulsar os autos, verifica-se que o
PM Thiago
Alves Braz
,

que fez a
abordagem do
denunciado
e envolveu-se diretamente na dinâmica da prisão
, não compareceu à audiência,
não confirmando em juízo as declarações prestadas em sede inquisitorial.

Enquanto o denunciado,
em
interrogatório
judicial
, manteve a negativa de autoria, alegando que: “em partes a denúncia é verdadeira; que estava no bairro Palmeiras; que estava na rua da sua casa, indo buscar sua namorada para lanchar; que foi abordado por policiais militares, mas que nada de ilícito foi encontrado em sua posse; que não dispensou sacola nenhuma; que a droga foi encontrada no terreno a frente de sua abordagem; que em seu bolso tinha apenas o valor de R$ 30,00, valor esse, que pagaria o lanche dele e da namorada, esclarecendo que para ir buscar a namorada tem costume de passar pelo local, por ser mais rápido; que o local é conhecido por intenso tráfico de drogas.

Nesse diapasão, concluo que
as declarações prestadas pelo acusado mostram-se verossímeis, sobretudo por considerar que a prisão em flagrante foi realizada em patrulhamento de rotina (não houve denúncia anônima) e em local conhecido pela intensa traficância.

Portanto, não restaram
devidamente
co
m
provados os fatos imputados na denúncia,
sendo certo que a manutenção do decreto penal condenatório requer, indispensavelmente, a prova
segura da
existência do delito e d
a
autor
ia
.
(...)”

Como é possível constatar, não há omissão no julga
mento
. Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento da acusação, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

Considera-se prequestionada a matéria.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)